Tribunal: STF
Processo: Rcl 74102
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 - TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2199189-03.2015.8.26.0000, sob a alegação de descumprimento do Tema 360 e de má aplicação da Súmula Vinculante 42. 



    Narra o reclamante, em síntese, tratar-se, na origem, de ação ordinária objetivando a concessão de reajuste remuneratório para o mês de fevereiro de 1995 mediante aplicação das Leis Municipais 10.688/1988 e 10.722/1989. Relata que o acórdão de procedência, reconhecendo aos servidores substituídos pelo Sindicato o direito ao reajustamento remuneratório, transitou em julgado em fevereiro de 2009. 



    Aduz que o Município beneficiário apresentou exceção de pré-executividade arguindo a inexigibilidade do título judicial, o que foi rejeitado pelo Juízo de origem, sob fundamento de que a desconstituição da coisa julgada deveria ser arguida em ação rescisória. O Juízo de origem afirmou ainda que as súmulas vinculantes não produzem efeito retroativo. Nada obstante, após a interposição de agravo de instrumento pelo Município de São Paulo, o Tribunal reclamado reformou a decisão anterior, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo. Interpostos simultaneamente recurso especial e extraordinário, o Recurso Especial 2.180.461/SP não foi conhecido sob o fundamento de que a matéria controversa ostenta natureza constitucional.



    Argumenta, nesse sentido, que, ao reconhecer a inexigibilidade de título judicial, o acórdão reclamado afrontou a tese firmada no Tema 360, cujo julgamento pela Suprema Corte condicionou a desconstituição de título judicial revestido de vício de inconstitucionalidade qualificado à hipótese de o reconhecimento ter se dado em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao trânsito da sentença exequenda, o que não teria ocorrido no caso concreto. 



    Alega que as Leis Municipais foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — e não pelo STF — apenas em 2011 e a Súmula Vinculante 42 foi publicada em 20/3/2015. Sustenta, assim, que a aplicação retroativa da Súmula Vinculante 42 a título transitado em julgado, “com base em leis municipais não declaradas inconstitucionais pela Suprema Corte, contraria o entendimento consolidado no Tema 360” (doc. 1, p. 17).



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado a fim de que outro seja proferido, “observando a exigibilidade do título executivo diante da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 42/STF ao caso e a proteção à coisa julgada” (doc. 1, p. 19). 



    Devidamente citado, o Município de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo de recurso especial. Sustenta, ademais, que o reconhecimento da inconstitucionalidade antes ou após o trânsito em julgado “não guarda qualquer relação com o conteúdo ou com a eficácia da Súmula Vinculante nº 42, mas sim com aspectos concernentes à interpretação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973” (doc. 30, p. 5). Aduz, por fim, que, muito antes da publicação da Súmula Vinculante 42, já havia entendimento consolidado da Suprema Corte, consubstanciado no enunciado da Súmula 681, “no sentido da vedação da vinculação de reajuste da remuneração de servidores públicos a índices federais de correção monetária” (doc. 30, p. 14). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 35): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 611.503/SP) E À SUMULA VINCULANTE Nº 42. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A SV 42 E O CASO EM FOCO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do Tema 360 da repercussão geral, cuja ementa transcrevo, in verbis: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2019).



    Na ocasião do referido julgamento, em que se fixou como tema de análise a “desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil“, firmou-se a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2019).



    In casu, verifica-se que a controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 42 à controvérsia dos autos, uma vez que o trânsito em julgado da decisão exequenda teria ocorrido, em 2/2/2009, antes, portanto, da publicação da referida súmula, em 2015. O aludido enunciado sumular, aliás, conta com a seguinte redação: 



    Súmula Vinculante 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    O verbete em questão derivou de proposta do Ministro Gilmar Mendes com o objetivo de conferir efeito vinculante ao enunciado da Súmula 681/STF, diante da frequente “necessidade de reforçar o entendimento sedimentado da Corte de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no enunciado da Súmula Vinculante 42. 



    Nesse contexto, destaca-se que a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte fixou-se no sentido de relativizar a coisa julgada nas controvérsias relacionadas à “vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Cito, a propósito, os seguintes precedentes proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos aos dos autos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.  (RE 1.493.451-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/1/2025 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.485.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/6/2024 - grifei).



    “DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido. 2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial. 3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES. 4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos. 5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado. 6. Agravos Internos desprovidos.” (RE 1.370.312-AgR-ED-Segundos-EDv-Segundos-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/2/2024 - grifei).



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente